Tribunal: TJPA
Processo: 0801783-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801783-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SIROLIMUS 1 MG. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Da incompetência absoluta. Responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um figurar no polo passivo da demanda isolado ou conjuntamente. RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (
Responsabilidade

solidária
dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde). Preliminar rejeitada.

2. No presente caso, resta comprovado a necessidade urgente da medicação pleiteada (Id Num 23112750, pág. 07 processo original), haja vista atestado médico afirmando ter a agravada realizado transplante hepático por atresia das vias biliares, necessitando do uso oral do fármaco pleiteado (ID Num 23112750, pág. 08).

3. Dever do poder público em prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801783-95.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0800138-48.2021.8.14.0125

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORRÊA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ SUBSTITUINDO MENOR SAMILLA ELEM BATISTA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação civil pública movida contra si pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor da menor Samila Elem Batista Lima, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da comarca de São Geraldo do Araguaia (Id Num 23134754, pág. 01 dos autos principais) que deferiu a liminar para determinar que os réus forneçam, mensalmente, à paciente Samila Elem Batista Lima, o medicamento Sirolimus 1 mg, da forma determinada pelo médico, podendo o sistema disponibilizar outro remédio similar constante no Sistema Único de Saúde – SUS, tudo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e pessoal de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada um dos gestores (Governador do Estado do Pará e Prefeito Municipal de Piçarra/PA), nos termos do parágrafo 4º, do artigo 461, do Código de Processo Civil.

Aduz a necessidade de inclusão da união na lide. a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito e a responsabilidade da união pelo fornecimento do fármaco sirolimo 1mg.

Alega a incompetência da justiça estadual, a responsabilidade exclusiva da união quanto ao fornecimento do medicamento, a impossibilidade de criação de novas despesas públicas e o alto custo do fármaco pleiteado.

Afirma que o Sirolimo é um fármaco indicado para a profilaxia da rejeição de órgãos em pacientes transplantados renais para pacientes adultos e pediátricos acima de 13 anos de idade. Em pacientes com risco imunológico baixo a moderado, recomenda-se que Sirolimo seja usado inicialmente associado à ciclosporina e corticosteroides. Pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (em anexo) cuja União cabe financiar, adquirir e distribuir aos Estados.

Diz que o medicamento Prednisona, por pertencer ao Componente Básico de Assistência Farmacêutica, portanto, de competência de fornecimento do Município de Piçarra, e possuir efeito análogo ao do fármaco pleiteado, pode vir a ser uma opção mais prática e efetiva de dispensação à paciente, haja vista a proximidade maior do cidadão com o ente municipal e a Atenção Primária.

Sustenta que o estado não pode ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento em exame, haja vista que a política de medicamentos de alto custo, é norteada pelo ente federal, que é o responsável pela edição de normas, seleção de medicamentos e critérios de utilização (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) para patologias cujo tratamento possui custo elevado.

Sustenta a impossibilidade de aplicação da multa coercitiva contra agentes públicos.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso e in limine, a concessão de efeito suspensivo.

Efeito suspensivo negado (ID Num 4680732, pág. 01/03).

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 4837501, pág. 01/18).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 4866203, pág. 01/07).

É o relatório que encaminho a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 300 do CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Assim como o artigo Art. 1.019 determina que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Da competência da justiça estadual e da solidariedade dos entes públicos

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Neste careiro, o autor tem a decisão de escolher contra quem ajuizará a ação.

No RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

Neste sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

O caráter solidário da obrigação de prestação de serviços públicos de saúde (no qual se inclui o fornecimento de medicamento essencial a população carente), é co-obrigação dos devedores e pode ser solicitada a qualquer um a escolha do credor.

No mais, a competência da justiça federal só exsurgiria se indispensável fosse a presença da união no polo passivo da demanda, o que não é o caso, porquanto o medicamento se encontra na lista do Rename (Relação nacional de medicamentos).

Assim, há de se reconhecer a legitimidade do Estado e assim, a competência da justiça estadual. Com efeito, rejeito a preliminar.

Mérito

No presente caso, resta comprovado a necessidade urgente da medicação pleiteada (Id Num 23112750, pág 07 processo original), haja vista atestado médico afirmando ter a agravada realizado transplante hepático por atresia das vias biliares, necessitando do uso oral do fármaco pleiteado (ID Num 23112750, pág. 08).

A imprescindibilidade da medicação solicitada restou evidenciada pela apreciação do laudo médico e receituário.

A gravidade da situação em que se encontra a menor em si só dá sustentáculo ao deferimento da tutela pleiteada em primeiro grau e mantida por esta relatora, haja vista a necessária efetividade ao direito à saúde, à vida e a dignidade da pessoa humana, assegurados pelo artigo 5º e 196 da CF.

O art. 196 da Constituição Federal, que é autoaplicável, autoriza a procedência dos pedidos, na medida em que estabelece a solidariedade da responsabilidade dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sentido, o voto do eminente Min. Humberto Martins, in verbis:

A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

No mais, é dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos por meio de políticas sociais e econômicas, na forma do art. 196 da CF.

O direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Neste contexto, a obrigação de garantir ao cidadão o direito à saúde engloba o fornecimento de medicamentos ou o que se fizer necessário para proporcionar a manutenção da saúde ou a cura das patologias aos necessitados.

A pretensão da parte autora encontra guarida nas disposições do artigo 23, II, da Constituição Federal e mesmo a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico repercussão geral – mérito DJe-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015) .

Com efeito, ante a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela em primeiro grau, mantenho a tutela deferida em primeiro grau.

No que diz respeito a incidência de muita sob o agente público, esta deve ser afastada ante a impossibilidade de sua aplicação em pessoa que não faz parte do processo, haja vista não ter sequer exercido o direito ao contraditório e ampla defesa.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Belém, data da assinatura no sistema

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/07/2021